Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVA AO ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ICC/DF). ESTIPULAÇÃO EM DESFAVOR DE ADQUIRENTE NO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL FIRMADO ENTRE ENTIDADE ASSOCIATIVA E CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal reside em saber se é devida a pretensão de cobrança, pela construtora e em face do adquirente de unidade imobiliária, de valores atinentes à correção monetária de obra pelo Índice de Construção Civil (ICC/DF), que foi objeto de estipulação em contrato de empreitada global firmado entre a entidade associativa “Conjunto Filadélfia – CF” e a construtora apelante.
2. Nos termos da jurisprudência prevalecente deste Tribunal de Justiça, não é ilegítima, tampouco abusiva, a cláusula contratual contida em contrato de empreitada global, estipulado entre entidade associativa e construtora, que imponha aos adquirentes de unidade imobiliária o pagamento de correção monetária dos valores pelo Índice de Construção Civil (ICC/DF), atinente ao período entre o financiamento e a entrega do imóvel. Isso leva em consideração a natureza jurídica do ato associativo estabelecido entre adquirente de unidade imobiliária e a entidade associativa, inter-relacionado aos termos do contrato de empreitada global firmado entre construtora e associação, o que deu azo à contratação promovida pela adquirente.
3. Ressalta-se, ademais, que se a autora fosse liberada do pagamento da correção monetária pelo Índice de Construção Civil (ICC/DF) ora cobrada, haveria o enriquecimento sem causa de sua parte, uma vez que deixaria de responder por reajuste financeiro que visa manter o equilíbrio financeiro do contrato, em detrimento da construtora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).
4. Apelação cível conhecida e provida.